Tribunal: TJSP
Processo: 1008758-05.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Lesão em joelho em direito – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Autor já amparado por auxílio-acidente – Nova indenização acidentária indevida – Ausência de demonstração de agravamento – Decreto

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Lesão em joelho em direito – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Autor já amparado por auxílio-acidente – Nova indenização acidentária indevida – Ausência de demonstração de agravamento – Decreto de improcedência.

SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO – Ação acidentária – Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios – Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Súmula 110/STJ.

PROVIMENTO AOS RECURSOS DO INSS E À REMESSA NECESSÁRIA.